Tribunal: TJDFT
Processo: 0720128-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720128-67.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ADRIANA SOUZA NASCIMENTO RECORRIDO: BRAZILIAN CAR VEICULOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDIÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. NULIDADE. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. ALTERAÇÃO DAS BASES FÁTICAS. VONTADE EXPRESSA. MANUTENÇÃO DO BEM. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO EXECUÇÃO. Havendo previsão expressa na sentença exequenda com relação à obrigatoriedade de devolução de veículo, com previsão de prazo e local de entrega, o não cumprimento da determinação judicial configura óbice à deflagração do cumprimento de sentença, com vistas à satisfação da obrigação imposta à parte contrária. Diante do flagrante descumprimento da condição imposta na decisão exequenda, deve ser reconhecida a nulidade do cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 514 e 803, inciso III e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Modificadas as bases fáticas que fundamentaram a decisão exequenda, incide a cláusula rebus sic stantibus, devendo ser reanalisada a eficácia da sentença. Alterando a consumidora a sua vontade, manifestando expressamente a vontade de permanecer com o veículo, não obstante o vício oculto não comunicado pelo vendedor quando da realização do negócio jurídico, não mais subsiste a base fática para a declaração de rescisão do contrato de compra e venda, assim como, deixa de existir fundamento para que a vendedora do bem promova o pagamento de quaisquer valores à agravada, devendo a execução ser extinta com fundamento nos artigos 924, inciso III c/c o artigo 513, in fine, ambos do Código de Processo Civil. No especial, a recorrente alega violação aos artigos 141, 492, 502, 505, 513, 514, 803, inciso II, e 924, inciso III, todos do CPC, e 18, §1o, do CDC, por ofensa aos limites da coisa julgada e ocorrência de julgamento extrapetita. Aduz que não houve novação da relação jurídica, porquanto não teve a intenção de permanecer com o veículo, mas apenas a adjudicação do bem como forma de pagamento do valor devido. Pugna pela nulidade do acórdão guerreado, uma vez que não houve pedido de extinção da obrigação por anuência, bem como ante a impossibilidade de reconhecimento da novação de ofício. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta malferimento ao artigo 5o, incisos II e XXXVI, da Constituição Federal. Pede a concessão de efeito suspensivo aos recursos. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 141, 492, 502, 505, 513, 514, 803, inciso II, e 924, inciso III, todos do CPC, e 18, §1o, do CDC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que a nulidade da execução e o retorno das partes ao status quo ante era medida que se impunha diante da falta de demonstração do cumprimento da condição imposta à recorrente (devolução do automóvel) na decisão exequenda, e acolher as teses recursais (ofensa aos limites da coisa julgada e ocorrência de julgamento extrapetita), demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5a da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgRg na MC 24.054/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES DJe 22/3/2018, e STF – Pet 6921 ED-AgR, Min. ROSA WEBER, DJe 25/4/2018). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030